Tribunal: TJDFT
Processo: 0731453-59.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731453-59.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WANDERSON DA SILVA COSTA APELADO: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME Despacho 1. Apelação cível interposta por Wanderson da Silva Costa contra a sentença proferida pela 1a Vara Cível de Ceilândia que, em ação monitória proposta por Centro de Ensino WGS LTDA – ME, julgou o pedido formulado na petição inicial procedente, declarou de pleno direito o título executivo judicial (CPC, art. 702, § 8o) e condenou o réu/apelante ao pagamento (ID no 38842344): “a) do valor remanescente das mensalidades vencidas entre 8.5.2020 a 8.9.2020 (R$905,04 - R$250,00). O montante deverá ser acrescido de correção monetária a contar do vencimento de cada prestação e juros de mora de 1% (um por cento ao mês) a partir de dezembro de 2020, além de multa contratual de 2% (dois por cento), consoante cláusula 5a do contrato. b) da mensalidade com vencimento em 8.11.2020, no valor de R$905,04 (novecentos e cinco reais e quatro centavos), acrescida de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar vencimento da parcelas e multa de 2%”. 2. Como consequência da sucumbência, o apelante foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, §2o). 3. A exigibilidade da verba foi suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça. Por essa razão, o apelante não providenciou o preparo. 4. É o necessário. 5. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 6. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 7. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 8. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. 9. A gratuidade de justiça deferida na primeira Instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 10. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de manutenção (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimentam; a última declaração do imposto de renda; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de revogação do benefício. 11. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 12. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 24 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro